Tribunal: TJSP
Processo: 1013697-57.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais Ltda. contra a sentença que denegou a segurança pretendida pela apelante, no sentido de afastar o bloqueio de emissão de notas fiscais pela apelante.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais Ltda. contra a sentença que denegou a segurança pretendida pela apelante, no sentido de afastar o bloqueio de emissão de notas fiscais pela apelante.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir se a suspensão da inscrição estadual da apelante, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais por esta, constitui sanção política.
III. Razões de Decidir.
3. O bloqueio de emissão de notas fiscais constitui sanção política, por inviabilizar a atividade empresarial. 4. A Lei Comp. Est. no 1.320, de 16/04/2.018, não autoriza a suspensão total da emissão de notas fiscais, mas apenas medidas de controle fiscal. 5. A medida adotada ultrapassa o caráter de fiscalização, assumindo contornos de sanção política, o que é expressamente repudiado pelo ordenamento jurídico. 6. Existem outros mecanismos legais para a cobrança de tributos, como a inscrição em dívida ativa e execuções fiscais, que não inviabilizam a atividade empresarial.
IV. Dispositivo e Tese.
7. APELAÇÃO PROVIDA, para conceder a segurança e possibilitar à apelante a emissão de notas fiscais. 8. Tese de julgamento: "1. Medidas fiscais devem respeitar o exercício da atividade econômica.".